Tribunal: TJSP
Processo: 2022812-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais. Justiça gratuita indeferida ao Autor. Parcial acolhimento da insurgência, apenas para facultar ao Autor a comprovação da alegada hipossuficiência, ante a ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Artigo 99, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido, com determinação.